Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735590-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANDRE DE VASCONCELOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 75462657 interposto por MARCIO ANDRE DE VASCONCELOS contra decisão ID 244659632 da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de tempo de serviço especial de no 0701289-61.2024.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de substituição do perito, homologando a proposta de honorários periciais no valor de R$8.000,00. Preparo recolhido, ID 75464898. É o relato do necessário. Decido: Considerando o Tema 988/STJ, a impugnação do pronunciamento judicial por meio de agravo de instrumento mostra-se cabível, tendo em vista a inutilidade do julgamento da homologação do valor de honorários periciais apenas em sede de preliminar de eventual apelação. Afinal, o profissional designado já teria concluído a produção da prova e seu trabalho efetivamente pago, motivo pelo qual recebo o presente recurso. Diante disso, passo à análise da liminar. Nesse sentido, a concessão de efeito suspensivo requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro pressuposto elencado, pois a proposta de honorários apresentada como valor paradigma pelo agravante no ID 242716880 refere-se a um processo envolvendo tempo de exposição significativamente menor (14 anos, 10 meses e 10 dias) quando comparado ao período objeto do pedido da ação originária de 22 anos, 2 meses e 23 dias (ID 186775035, pág. 3). A propósito, o Juízo de 1a instância considerou o tópico ao ressaltar que será exigido "do perito a análise minuciosa das condições de trabalho em múltiplas lotações ao longo de mais de duas décadas". Ante o exposto, não há indícios, por ora, de desproporcionalidade na remuneração arbitrada, razão pela qual indefiro o pedido cautelar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC), bem como o perito na condição de terceiro interessado. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital